Tribunal: TJBA
Processo: 8076386-46.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8076386-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por pessoa idosa e aposentada em face de associação civil. O Juízo Suscitado declinou da competência por entender tratar-se de relação civil, enquanto o Juízo Suscitante defende a incidência do regime consumerista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir a natureza jurídica da relação estabelecida entre a associação que realiza descontos mensais não autorizados em benefício previdenciário e o indivíduo titular do benefício, para o fim de fixar a competência jurisdicional para o processamento e julgamento do feito originário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A associação civil, ainda que constituída sob a forma de entidade sem fins lucrativos, enquadra-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, quando atua no mercado oferecendo serviços ou produtos, notadamente mediante a cobrança de contribuições associativas atreladas a supostos benefícios disponibilizados aos aposentados. 4. O titular do benefício previdenciário que sofre descontos sem prévia autorização equipara-se a consumidor, nos moldes do artigo 17 do CDC, por ser vítima do evento danoso decorrente da alegada falha na prestação dos serviços. 5. Caracterizada a relação de consumo, a competência para processar e julgar a lide recai sobre o Juízo especializado em relações de consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado. Teses de julgamento: "1. A relação jurídica envolvendo a cobrança de contribuição associativa mediante desconto em benefício previdenciário, mesmo sob a alegação de ausência de contratação, ostenta natureza de consumo, fixando-se a competência da Vara de Relações de Consumo para o seu julgamento." Dispositivos relevantes citados: Arts. 3º, § 2º, e 17 da Lei nº 8.078/1990; Art. 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Conflito de competência 8021562-40.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Mario Augusto Albiani Alves Junior, Seções Cíveis Reunidas, Publicado em 12/11/2025; Conflito de competência 8072537-03.2024.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Seções Cíveis Reunidas, Publicado em 06/11/2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8076386-46.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06